Tribunal: TJPA
Processo: 0824340-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824340-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: SBC SOCIEDADE BRAZ & COSTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0824340-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA 18691-A

AGRAVADO: SBC SOCIEDADE BRAZ & COSTA LTDA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA: 15650

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO APÓS A QUITAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que, após a improcedência da ação de busca e apreensão em razão da purga integral da mora, converteu a restituição do veículo em perdas e danos diante de sua alienação pelo credor fiduciário e aplicou multa de 50% do valor originalmente financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, configuram violação à coisa julgada quando a alienação do bem é constatada após o trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a purga da mora afasta a incidência da referida penalidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purga integral da mora foi realizada tempestivamente pelo devedor, com reconhecimento expresso do credor fiduciário, conduzindo à improcedência da ação de busca e apreensão e à determinação de restituição do veículo.

A alienação do bem ocorreu após a quitação do débito, após o reconhecimento da purga da mora e após a improcedência da ação, configurando fato superveniente e conduta incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, lealdade processual e cooperação.

A aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 independe de previsão expressa no título judicial quando a alienação do bem é conhecida apenas na fase de cumprimento de sentença, não havendo reabertura do mérito nem afronta à coisa julgada.

A conversão da obrigação de restituição em perdas e danos é medida legítima diante da impossibilidade material de devolução do veículo, nos termos do art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A jurisprudência admite a incidência da multa legal em fase posterior ao julgamento da ação, quando comprovada a alienação indevida do bem, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional e ao caráter punitivo-pedagógico da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 é aplicável quando constatada a alienação do bem após a improcedência da ação de busca e apreensão, ainda que o fato seja conhecido apenas na fase de cumprimento de sentença.

A alienação indevida do veículo após a purga da mora e a improcedência da ação autoriza a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, sem violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 2º, 6º e 7º; CPC, arts. 5º, 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2271383-83.2024.8.26.0000, Rel. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A,
contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que converteu a devolução do veículo apreendido em sede de Busca e Apreensão em perdas e danos diante de sua venda, bem como aplicou ao credor fiduciário (ora agravante) o pagamento de multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

Em suas razões recursais (Id n° 31919502), a agravante reitera os mesmos argumentos do agravo de instrumento: sustenta a ocorrência de violação à coisa julgada, aduzindo que a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão transitou em julgado em 13/09/2024, não sendo possível, após tal marco, a imposição de multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, nem a condenação em honorários advocatícios, por inexistirem tais condenações no título judicial.

Defende a inaplicabilidade da multa, sustentando que a purga da mora afasta o caráter de ajuizamento indevido da ação de busca e apreensão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como a impossibilidade de inversão do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que a decisão monocrática seja reformada pelo Órgão Colegiado, para que se reconheça a violação à coisa julgada e afaste-se as condenações impostas.

Contrarrazões ao Id. 32366768. Na oportunidade, a parte agravada rechaça integralmente os argumentos aduzidos no agravo interno e pugna pela manutenção da decisão monocrática vergastada.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve pronunciamento judicial responsável por: (i) converter a obrigação de devolução do veículo apreendido em perdas e danos, em razão de sua alienação pelo credor fiduciário; e (ii) aplicar ao agravante a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, no importe de 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao agravante, impondo-se a manutenção integral da decisão combatida.

Consoante se extrai dos autos originários, o mandado de busca e apreensão foi regularmente cumprido, com a citação do devedor em 18/07/2024. Dentro do prazo legal de cinco dias, previsto no art. 8º-C, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor fiduciário purgou integralmente a mora em 23/07/2024, quitando o débito no valor de R$ 15.410,57, fato devidamente comprovado nos autos ao ID 121205193 dos autos originários.

Ressalte-se que o próprio credor fiduciário, ora agravante, reconheceu expressamente a purga da mora, manifestando ciência e concordância com a quitação do débito, o que evidencia a plena regularização da obrigação pelo devedor (ID 122244962 – autos originários).

Em razão disso, sobreveio sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo ao devedor, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O ponto central da insurgência reside no fato de que, somente após o trânsito em julgado da sentença, o credor fiduciário informou que havia alienado o veículo em 24/08/2024, ou seja, quase 1 mês depois do pagamento integral do débito, quando já não subsistia qualquer respaldo jurídico para a manutenção da posse ou disposição do bem.

Tal circunstância revela, com clareza, que a alienação do veículo ocorreu após a purga da mora, após o reconhecimento da quitação pelo próprio credor e após a improcedência da ação, configurando conduta frontalmente incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, lealdade processual e cooperação, que devem nortear a atuação das partes em juízo (art. 5º e art. 6º do CPC).

Ademais, não prospera a alegação de violação à coisa julgada.

Isso porque a alienação do bem constitui fato superveniente, inexistente e desconhecido à época da prolação da sentença, não sendo possível exigir do magistrado que previsse conduta futura ilícita do credor fiduciário. A atuação judicial posterior limitou-se a reconhecer os efeitos jurídicos de um fato novo, surgido na fase de cumprimento de sentença, providência que encontra pleno amparo no ordenamento jurídico.

O Decreto-Lei nº 911/69 é expresso ao dispor:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [...]

§ 6
o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado,
caso o bem já tenha sido alienado
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 7
o

A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

Da leitura sistemática dos dispositivos, extrai-se que a incidência da multa está condicionada à alienação do bem, sendo irrelevante que tal circunstância venha a ser constatada em momento posterior ao julgamento da ação, desde que comprovado que a venda ocorreu em afronta ao resultado do processo.

A aplicação da penalidade, nesse contexto, não reabre o mérito da demanda, tampouco altera o conteúdo da coisa julgada, mas apenas concretiza seus efeitos práticos, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional e reprimindo comportamento abusivo do credor fiduciário.

A jurisprudência pátria, inclusive, tem admitido de forma reiterada a aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 na fase de cumprimento de sentença, quando a alienação do bem é conhecida apenas posteriormente, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, entendimento que prestigia a finalidade punitivo-pedagógica da norma e a proteção do devedor fiduciante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA PREVISTA NO § 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/1969. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que considerou inexistir título executivo para condenar o Banco Itaucard S/A executado ao pagamento de multa de 50% em caso de alienação do bem, conforme previsto no § 6º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69.
O agravante alegou que teve ciência da venda do bem apenas na fase de cumprimento de sentença, ao solicitar a devolução do veículo
. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-lei 911/1969, em razão de alienação do bem após a improcedência da ação de busca e apreensão, mesmo ausente a condenação no título judicial. III. Razões de Decidir
3. O agravante teve ciência da venda do bem somente após a sentença de improcedência, não podendo requerer a multa durante o processo de conhecimento. 4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação da multa em fase de cumprimento de sentença, quando verificada a alienação do veículo após a improcedência da ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
A multa prevista no § 6º do art . 3º do Decreto-lei 911/1969 é aplicável em fase de cumprimento de sentença, ainda que ausente condenação no título judicial, quando noticiado o fato da alienação após a improcedência da ação de busca e apreensão
.
Legislação Citada: Decreto-lei 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2049036-74 .2023.8.26.0000, Rel . Pedro Baccarat, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023. TJSP, Agravo de Instrumento 2299017-88.2023.8.26 .0000, Rel. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08 .2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22713838320248260000 Tatuí, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 29/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

Ademais, a alienação indevida do veículo inviabilizou o cumprimento da obrigação principal de restituição, legitimando a conversão da obrigação em perdas e danos, medida expressamente autorizada pelo § 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sem que disso decorra qualquer excesso ou ilegalidade.

Portanto, corretamente decidiu o juízo ao reconhecer o fato superveniente, converter a obrigação de devolver o bem em indenização e aplicar a multa legal, inexistindo nulidade, afronta à coisa julgada ou violação ao devido processo legal.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que analisou de forma adequada a matéria devolvida e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026